Tribunal: CARF
Processo: 11128.004146/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004146/2010-94
ACÓRDÃO
3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar
informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
2
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-077.783 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por não prestar informações sobre carga transportada
dentro do prazo estabelecido em norma, nestes termos:

“Não resta dúvidas, no presente caso, quanto à materialidade do fato, qual seja, a
não prestação de informação na forma e no prazo definidos pela legislação
aduaneira. Em que pese tal informação ter chegado de forma prática ao
conhecimento da RFB somente em, 27/05/2010, data da solicitação de desbloqueio,
os bloqueios foram promovidos de fato, em 26/05/2010 em função de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
3
vinculações/alterações de manifestos fora de prazo relativamente e atracação
ocorrida também em 26/05/2010 no Porto de Santos (Escala n° 10000171473) do
navio "Maersk Jakobstad" em sua viagem de n° "1007-1008". Não tendo prestado
tais informações (vinculações/alterações de manifestos) dentro do prazo
estabelecido em norma, a agência de navegação acabou por sonegar dados
importantes ao controle aduaneiro,impedindo uma prévia análise de risco quanto à
carga de logística, enfim,à operação como um todo.”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese que: 1) ilegitimidade passiva; 2) nulidade do auto de infração por vício formal; 3) o
transportador não deixou de prestar informações inserindo as informações necessárias ao
Sistema, sempre com a antecedência exigida; 3) Ainda que, eventual informação tenha sido
adicionada posteriormente, ou mesmo retificada, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo,mesmo que seja fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
Em julgamento, acordam os membros da 21a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Data do fato gerador: 26/05/2010
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada. O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o
bloqueio do sistema. A lei designou como responsável solidário o representante no
País do transportador estrangeiro. O exame da proporcionalidade entre o fato
infracional e o valor da multa não é passível de exame neste foro, porquanto a
autoridade administrativa não pode usurpar a competência do legislador para
alterar o valor da multa definido na lei.Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação.

É o relatório

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
4
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar

Da alegação de ilegitimidade passiva:

A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e
que como ela que não é transportadora, mas, tão somente, atuou como agente de transportador
marítimo ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração, não
poderia ter sido responsabilizada pelo cometimento da infração.
O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o
estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser feito:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando
ele não mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
[...]
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
5
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria
do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 -grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão
27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802-002.315)

Também convém destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF,
em sessão de 06/08/2021:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Destarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
6
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.

Mérito

Da alegação de nulidade do auto de infração

Ainda em sede de preliminar, argui a Recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Contesta que, “da narrativa não
se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu. A descrição
dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da
multa.”
Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, apontadas
pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os requisitos de forma,
contando com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de direito
que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando
demonstra que:

“Em 27/05/2010, a empresa "Maersk Brasil Brasmar Ltda", inscrita no CNPJ sob n°
30.259.220/0003 - 67, solicitou, por meio do PCI(Processo de Controle Interno) Eqvib
n ° 010/801.001 (cópia parcial - s6 da solicitação - Às fls. 10), o desbloqueio dos
Manifestos de Carga n° 1610500860379 e 1610500860387 (vide telas com dados
extraídos ¡hoje do Siscomex Carga Às fls. 11/12 e 13/14), vinculados A Escala n°
10000171473 (vide 1 tela com dadosextraídosdo Siscomex Carga em 28/05/2010 às
fls. 15/16) do Navio 1 1 "Maersk Jakobstad / 1007". Após pesquisas no Siscomex
Carga, referentes tanto aos manifestos quanto a escala onde se constatou condição
da empresa solicitante como a agência de navegação, ,representante da empresa
de navegação "Maersk Line", portanto responsável pela vinculando dos referidos
manifestos a escala do navio em Santos e obrigada a prestar informações a RFB - tal
solicitação foi aceita/atendida, e os desbloqueios efetivados e registrados no
Siscomex Carga em 28 e 31/05/2010 (vide telas com dados extraídos do Siscomex
Carga em 28 e 31/05/2010 Às fls. 17 e 18).”

O relatório fiscal também é específico em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
7
O artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/1966, impõe ao transportador a seguinte -
obrigação: " Art. 37. 0 transportador deve prestar À Secretaria da Receita Federal, na forma e no I
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. § 1° 0 agente de carga, assim
considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. § 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. "
Regulamentando este artigo, foi editada a IN RFB n° 800/2007, que especifica a
forma e o prazo em que os transportadores deverão prestar as informações sobre carga e veículo
procedente do exterior ou a ele destinado. Esta norma complementar prevê seu artigo 1° que
estas informações serão prestadas de forma eletrônica, e controladas por um sistema
denominado Siscomex Carga:

"Art. 1° 0 controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas
e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária
do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
'digital: I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do
Fundo da Marinha Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e
agentes de carga; e II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais
intervenientes."
Vale lembrar que a Lei n° 10.833/2003, em seu artigo 64 ("caput" e § 2°), dispõe
que: "Art. 64. Os documentos instrutivos de declaração aduaneira ou necessários ao
controle aduaneiro podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados
eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal. § 2° Os documentos eletrônicos referidos no caput deste artigo e no § 10
deste artigo são válidos para os efeitos fiscais e de controle aduaneiro, observado o
disposto na legislação sobre certificação digital e atendidos os requisitos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. (Renumerado do parágrafo único
pela Lei n° 11.452, de 2007) "

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
8
No que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe a IN RFB n° 800/2007
em seu artigo 22:
" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB: (...) II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala: (...) d)quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação,para os manifestos e respectivos CE a descarregar
em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...) "

Estabelece, ainda, o § 1° do artigo 45 da IN RFB n° 800/2007:
§ 1° Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e atracação embarcação.”

Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatórias e recursais,
atacando todos os fundamentos da autuação.
Pelo exposto, rejeito também a preliminar de vício formal no Auto de Infração.

Da alegação pelo não cometimento da infração:

A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado,
dispõe, em seu artigo 22 o que segue:

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
9
Ou seja, o prazo estabelecido pela Receita Federal no artigo 22 da IN/SRF 800 de
2007, é de 48 horas antes da chegada da embarcação a descarregar em porto nacional. Consta nos
históricos de bloqueio anexados a estes autos que a sua causa foi a vinculação/alteração de
manifesto após o prazo de atracação, vejamos:

Desta forma, comprovado que a empresa transportadora prestou as
informações a destempo, após mais de 48 horas da chegada da embarcação, deve ser
efetivamente aplicada a penalidade.

Depreende-se pela leitura do art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966, que a
penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas,
ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal
na forma e prazo por ela prevista:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas:

(...)

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
10

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Data do fato gerador: 26/03/2011

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.

É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei. (Processo no 10314.005370/2011-14 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3003-000.003 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 11 de
dezembro de 2018)

-
Denúncia espontânea:

Alega a Recorrente que teria procedido ao registro de dados do embarque fora do
prazo previsto na legislação, porém, antes de qualquer medida de fiscalização das autoridades
administrativas e, por esta razão, aduz que estaria afastada a aplicação da multa objeto da
autuação, em razão da espontaneidade do procedimento, nos termos do artigo 102 do Decreto-
Lei n°. 37/66 e 138, do Código Tributário Nacional, os quais rezam, respectivamente:

Art. 102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei n°. 2.472, de 01.09.1988).”

Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.

No entanto, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, nos
termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Acórdãos
Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de
26/04/2016; 9303- 004.909, de 23/03/2017.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
11

A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário,
conforme jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no AREsp 2.031.251/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
AUTORA
NÃO
AFASTADA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a
autora, ora apelante, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a
prestação das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a
imposição de multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).

2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório
dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).

4. Agravo Interno não provido. Nesse contexto, voto por negar provimento a este
pedido.

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.514 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004146/2010-94
12

Fl. 269
DF CARF MF
Original